Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732841-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada porJACQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO: “Tendo em vista as informações apresentadas pela parte autora, defiro o pedido apresentado, eis que necessária é a realização da nova Assembléia para a regularização da administração do Condomínio. Diante do quadro, fixo o prazo máximo de 20 dias para que a requerida cumpra a decisão de ID n. 136131243, no que pertine a análise da presença dos requisitos legais para autorizar a substituição dos novos candidatos apresentados pela CHAPA FORÇA TAREFA, bem como realize nova ASSEMBLÉIA para a realização das eleições. Deverá observar a parte requerida o prazo de 15 dias, anteriores à Assembléia, para fornecer a parte autora a relação nominal dos condôminos contendo os respectivos endereços (tanto postais quanto eletrônicos), em atendimento aos disposto no artigo 133 da Convenção, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras penalidades.” O Agravante sustenta que na petição inicial foi requerida somente a substituição dos membros da Chapa Força Tarefa para a assembleia que ocorreria no dia 10/09/2022. Salienta que a Agravada JACQUELINE DO AMARAL MODESTO não é condômina regular, tendo em vista que a cadeia possessória apresentada está incompleta. Acrescenta que não tem qualquer ingerência nas decisões tomadas pela CDPE, razão pela qual e parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “mantendo-se integralmente a decisão proferida pela Comissão Eleitoral, com base na Convenção do Condomínio, que regula o referido processo eleitoral”. Preparo recolhido (IDs 39855667 e 39855668). É o relatório. Decido. A decisão agravada não abordou a situação condominial da Agravada JACQUELINE DO AMARAL MODESTO e a legitimidade passiva do Agravado, de maneira que, em princípio, essas matérias escapam à devolução provocada pelo recurso interposto. A obrigação de fazer prevista na decisão agravada é um desdobramento da convenção condominial após a homologação das chapas, matéria contemplada na petição inicial, razão por que, a priori, não subsiste a alegação de julgamento ultra petita. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator